Tribunal: STF
Processo: ARE 1529168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “antes mesmo do julgamento do seu Agravo em RE interposto, mais precisamente em 16/05/2024 (logo após decisão do STJ que negou provimento ao Agravo em RESP), a Embargante peticionou nos Autos (Doc. 02), em trâmite ainda na Corte Superior, para informar a quitação integral do débito ora discutido (principal + multa + juros + honorários), via adesão ao programa de transação instituído no âmbito do Estado de São Paulo, através do art. 43 da Lei 17.843/2023 c/c Edital PGE/Transação nº 01/2024”.



    Diante do alegado, o Estado de São Paulo foi intimado, oportunidade em que se manifestou nos seguintes termos: “o ente público requer a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘c’, do Código de Processo Civil, com condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados na demanda”.



    Decido.  



    Com efeito, o compulsar dos autos revela que, antes de proferida a decisão embargada, já havia pedido da parte acerca da renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, o qual não fora analisado.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão embargada.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005).



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente